Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCATÁRIA. MORA. QUALIFICAÇÃO. PURGA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE UTILIZADA NOS 24 MESES ANTECEDENTES AO AVIAMENTO DA AÇÃO (LEI No 8.245/1991, ART. 62, PARÁGRAFO ÚNICO). PAGAMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. ALUGUERES. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). ONEROSIDADE EXCESSIVA. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. ALUGUERES ANTERIORES AO PERÍODO DA PANDEMIA. FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO POR FORÇA DA PANDEMIA. LEI TEMPORÁRIA (LEI No 14.010/2020). DECISÃO EXAURIENTE. INAPLICABILIDADE. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO À RÉ. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO. NECESSIDADE. MORA QUALIFICADA. LEI NOVA. INVOCAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA PEDIDO RESCISÓRIO E DESALIJATÓRIO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA LOCADORA ACOLHIDO. APELO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inovação na causa posta em juízo e resolvida pela sentença submetida a reexame mediante alinhamentos de fundamentos não deduzidos originalmente pela parte, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e consumativa em ponderação com o princípio da eventualidade, não se coaduna com o devido processo legal e com as balizas procedimentais que governam o exercício do direito ao recurso, à medida em que o recurso tem o condão de devolver a reexame somente as questões suscitadas tempestivamente e elucidadas pelo julgado recorrido, tornando inviável o conhecimento de matérias não formuladas no momento processual adequado (petição inicial ou contestação) e somente formuladas no inconformismo recursal por implicar inovação recursal e supressão de grau jurisdicional.
2. Optando o locatário pelo exercício da faculdade de emendar a mora em que incidira no prazo da defesa, o depósito destinado a realizar a quitação deve compreender os locativos e acessórios da locação vencidos, devidamente incrementados dos acessórios moratórios convencionados, sendo-lhe resguardada, ainda, a faculdade de, diante da manifestação do locador quanto à insuficiência do recolhido, complementá-lo no prazo de 10 (dez) dias, exceto se já tenha feito uso da benesse no prazo de 24 (vinte e quatro meses) anteriores ao ajuizamento da ação, ensejando o pagamento parcial do débito, porquanto realizado sem os encargos e as parcelas vencidas e inadimplidas durante o processo, a não realização da faculdade elisiva e o prosseguimento da ação (Lei no 8.245/91, art. 62, II, III e IV, e parágrafo único).
3. Apreendido que a locação fora celebrada via de contrato escrito retratado em instrumento editado em formulário padrão, que, de sua parte, não ostenta nenhuma lacuna nem resquício de rasura, e assimilando a locatária a mora que lhe fora imputada, somente questionando sua expressão material, o processo resta guarnecido do necessário à elucidação da pretensão formulada pela locadora almejando a rescisão da avença, a decretação do despejo e a condenação do locatário ao pagamento das parcelas inadimplidas
4. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo a locatária elidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompido a comutatividade do contrato.
5. A pandemia do novo coronavírus se acomoda aos conceitos de caso fortuito e força maior por caracterizar “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, conforme previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, donde emerge que, havendo interesse na preservação do vínculo por parte da locatária, viável que haja interseção episódica e temporária sobre as bases negociais como forma de ser restabelecido e preservado o equilíbrio originalmente encontrado mediante redução ponderada e temporária dos locativos convencionados (CC, art. 478 e 479), não ensejando, contudo, a aludida aferição, quando o inadimplemento em que incidira se reporta a alugueres e encargos vencidos em interstícios substancialmente anteriores ao advento da situação pandêmica.
6. Consoante aferido dos ditames da Lei Temporária n. 14.010/2020, que dispusera sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), a impossibilidade de despejo da parte locatória, além de limitado pela norma temporária, não se aplica à decisão exauriente do litígio, vez que a vedação temporária contemplada pelo art. 9o da aludida norma alcançara, expressa e exclusivamente, as medidas requeridas em sede liminar no ambiente das ações de despejo.
7. Aferido o descabimento de depósito complementar e a insuficiência dos valores recolhidos para fins de elisão da mora e, ainda, a omissão da locatária em recolher os locativos vencidos no curso da lide, sua postura qualifica a inadimplência em que incidira, determinando a rescisão do contrato e a decretação do despejo, notadamente porque o pagamento parcial da obrigação, conquanto implique redução do que alcança, não é suficiente para elidir por completo os efeitos da mora (Lei no 8.245/1991, artigo 62, incisos IV e V).
8. Questionando a locatária a extensão da mora que lhe fora imputada, atrai para si o ônus de evidenciar que solvera parcial ou totalmente os locativos individualizados pelo senhorio, pois traduz o pagamento fato modificativo ou extintivo do direito invocado pelo locador (CPC/15, art. 373, II), e, outrossim, pagamento se prova mediante termo de quitação – recibo, resultando que, coligindo a inquilina comprovante de pagamento parcial do débito, o que alegara resta guarnecido de suporte material, determinando o acolhimento da pretensão formulada pelo locador em seu desfavor almejando a rescisão da avença locatícia e a decretação do despejo do imóvel.
9. Qualificada de forma incontroversa a inadimplência da locatária quanto ao pagamento das obrigações locatícias que lhe estão afetadas até o desalijamento do imóvel locado e resolução da locação, sujeita-se a condenação destinada a compeli-la a satisfazer o crédito titularizado pela locadora na exata medida pecuniária do que lhe é devido, pois competia-lhe, em conformidade com a obrigação contratualmente avençada e legalmente firmada, solver os locativos em dia e no montante em que entabulado no termo locatício.
10. Caracterizada a inadimplência da locatária traduzida na falta de pagamento dos alugueres convencionados, sujeita-se, ainda, à incidência da multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas, pois emerge da mora havida no adimplemento das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos.
11. O provimento do apelo da autora e o desprovimento da parte conhecida do apelo da ré implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Unânime.